Tribunal: TJMT
Processo: 1044878-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044878-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLENE SILVA BAREYRO - CPF: 040.914.221-28 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1044878-75.2021.8.11.0001

Origem:
QUINTO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE
CUIABÁ
/MT

Recorrente
:
MARLENE SILVA BAREYRO

Recorrid
a
: OI
S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20
/0
6
/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DEC
LARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de
danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2
.
Quantum
indenizatório fixado em R$

3
.000,00 (
três
mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.
Sentença parcialmente reformada.

4
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
a

Recorrente
MARLENE SILVA BAREYRO

postula reparação por danos morais
e desconstituição de débito
, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$

3
.000,00 (
três
mil reais).

Inconformad
a
,
a
Recorrente

MARLENE SILVA BAREYRO
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a tít
ulo de danos morais
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022